Tribunal: TJSP
Processo: 0003885-21.2012.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Incidência dos juros remuneratórios,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Incidência dos juros remuneratórios, termo inicial dos juros de mora, necessidade de prévia liquidação, cabimento de honorários advocatícios. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0003885-21.2012.8.26.0125/50001,
da
Comarca
de
Capivari, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado GENÉSIO FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do agravo interno e, nesta,
negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003885-21.2012.8.26.0125/50001 -Voto no 38.042
2
AG. INT. No 0003885-21.2012. 8.26.0125/50001
COMARCA: CAPIVARI (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: GENESIO FURLAN
VOTO No 38.042
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO
JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO
COLETIVA
No
1998.01.1.016798-9).
Legitimidade ativa dos poupadores e de
seus
sucessores,
independentemente
de
fazerem parte dos quadros associativos do
IDEC (tema 724). Incidência dos juros
remuneratórios, termo inicial dos juros
de mora, necessidade de prévia liquidação, cabimento de honorários
advocatícios. Ausência de questionamento
no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de
apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.391.198/RS, julgado sob o
regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003885-21.2012.8.26.0125/50001 -Voto no 38.042
3
associativo com o IDEC; (b) imprescindibilidade de
prévia liquidação de sentença; (c) a necessidade de
suspensão do feito, como determinado no Recurso
Especial no 1.438.263/SP; (d) necessidade de fixação
do termo inicial dos juros de mora a partir da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; (e) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de
juros remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no cálculo do débito; e (f) impossibilidade de fixação dos honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003885-21.2012.8.26.0125/50001 -Voto no 38.042
4
RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas
apontados
na
decisão
recorrida
é
evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.391.198/RS
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa
também por força da coisa
julgada
, independentemente de fazerem parte dos
quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva
proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-
9, pelo Juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF (tema 724).
Descabida, ademais, a pretensão de
suspensão do presente Agravo Interno em razão da
afetação dos Recursos Especiais nos 1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, uma vez que no tema 724
houve a análise da legitimidade ativa de forma
específica para a sentença coletiva em questão.
Confira-se a fls.607/608
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.569/576) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela desnecessidade de associação ao IDEC para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003885-21.2012.8.26.0125/50001 -Voto no 38.042
5
propositura da ação.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o recurso não pode ser
conhecido no tocante aos temas da incidência dos
juros remuneratórios, termo inicial dos juros de
mora, necessidade de prévia liquidação do julgado e
cabimento dos honorários advocatícios por não ter
havido, no V. Acórdão proferido a fls. 569/576
análise destas questões.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO